Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Roubo majorado. Absolvição com base na insuficiência probatória. Inviável. Autoria e materialidade comprovadas. conduta social. Exclusão. Recurso conhecido. Provido em parte.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou os recorrentes pelo crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

2. A tese defensiva é no sentido de absolver os recorrentes em razão da insuficiência probatória. Além disso, pugna pela exclusão da valoração negativa da conduta social de um dos réus.

III. Razões de decidir

3. Se dos depoimentos das testemunhas, amparado nas demais provas dos autos, é possível concluir pela autoria e materialidade do delito, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

4. Não havendo elementos nos autos para análise da circunstância judicial da conduta social, impõe-se a valoração neutra da referida circunstância.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.